Tribunal: STF
Processo: Rcl 42306
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada por Nauto da Silva Erafim, Marcos Serpa Alves, Audelir Francisco Prestes Teixeira, Francisco Fortunato de Souza e José Henrique Lopes da Silva, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do AREsp nº 550607/RJ, que deixou de apreciar o recurso de Agravo em Recurso Extraordinário. Segundo relatam, no trâmite processual na origem, o Superior Tribunal de Justiça: (i) deixou de admitir o RE, (ii) não conheceu os embargos de declaração e (iii) deixou de apreciar o recurso do Agravo em RE, decisão ora reclamada. Alega-se usurpação de competência deste STF, já que as partes reclamantes estariam sendo privadas da análise de seu pleito por esta Suprema Corte. 
    2. A parte reclamante argumenta que a condenação na origem por ato de improbidade administrativa merece reforma em razão da ausência do elemento subjetivo e apresenta precedentes nesse sentido. Em seguida, defende que:
    “[...] as decisões que serão tratadas a seguir também partiram de premissa equivocada: (i) a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, entendeu equivocadamente pela ausência de exaurimento das vias recursais; (ii) a decisão que inadmitiu os embargos declaratórios por serem incabíveis também não se sustenta; (iii) de igual modo, ocorre com a decisão que não apreciou o Agravo em Recurso Extraordinário, sob entendimento de exaurimento da prestação jurisdicional em decorrência do suposto trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário”.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405 AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confira-se também a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Na presente hipótese, houve a negativa de seguimento do recurso extraordinário com fundamento na incidência do enunciado 281 da Súmula deste STF (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”), sob o fundamento de ainda cabível o manejo do agravo interno para julgamento pelo respectivo colegiado no STJ. Quanto ao não conhecimento dos embargos de declaração contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o STJ os considerou manifestamente incabíveis, já que “nos moldes do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo legal, caberá apenas agravo em recurso extraordinário para o tribunal superior (artigo 1.042 do CPC)”. Por fim, verifica-se que não foi conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário, tendo constado na decisão que houve o trânsito em julgado da decisão. Confira-se o conteúdo da ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. 
    1. Conforme previsão expressa do artigo 1.030, § 2º, do Estatuto Processual Civil, é cabível agravo interno contra a decisão que negar seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Excelso Pretório exarado no regime de repercussão geral. 
    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação no caso do princípio da fungibilidade recursal. 
    3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, verifica-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
     4. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.” (Grifo acrescentado)
    8. Destaco, ademais, trecho relevante da decisão reclamada, que rejeitou o agravo oposto pelos reclamantes, obtida em consulta ao andamento do processo de origem, na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça, que consiga a ocorrência de trânsito em julgado em 10.03.2020, data anterior ao ajuizamento da presente reclamação, a corroborar a inviabilidade da via eleita. Aplica-se, portanto, a Súmula 734, do STF: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal, incorporada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015. Confira-se o trecho relevante da decisão mencionada:
    “O trânsito em julgado da decisão foi certificado em 10.3.2020. (fl. 690) 
    Após o trânsito em julgado, a parte aviou o recurso de agravo em recurso extraordinário, alegando que não haveria falar em trânsito em julgado, notadamente porque seriam cabíveis embargos de declaração contra quaisquer decisões. 
    (…)
    Preambularmente, consigna-se a impossibilidade de qualquer provimento positivo ou negativo no caso em tela, tendo em conta o exaurimento da prestação jurisdicional junto ao Superior Tribunal de Justiça. De fato, consoante se observa da certidão de fl. 690, houve a certificação do trânsito em julgado da demanda, não havendo possibilidade da análise da peça processual interposta, notadamente se o processado já chegou efetivamente ao seu final. 
    Feitas tais considerações e especialmente em razão do esgotamento da jurisdição do STJ, informe-se aos peticionários que nada há a prover.” 
    9. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em sede de reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citado o beneficiário do ato reclamado.
    Publique-se. 
          Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator